Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-20.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO ECA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BUSCA PESSOAL. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. FUNDADAS SUSPEITAS. DECISÃO REFORMADA. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA.
1. Nos termos do artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente não há necessidade, para a propositura da representação, da existência de prova pré-constituída acerca da autoria e materialidade do ato infracional, bastando lastro probatório mínimo para seu recebimento que, no caso, está presente em face da identificação pela própria vítima, de quem estaria proferindo ameaças contra sua pessoa, de modo que a busca pessoal realizada pelos policiais na adolescente, que culminou com a localização de uma arma branca em sua mochila, não está eivada de nulidade, inexistindo ofensa ao artigo 244 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e provido.